Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703343-75.2020.8.07.0006 RECORRENTES: JOÃO EDUARDO DE ALMEIDA E CASTRO, SUELY SIMÕES DE ALMEIDA E CASTRO RECORRIDO: GILBERTO MENDES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO MESES DEPOIS. IRRELEVÂNCIA. APROXIMAÇÃO ÚTIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo prova de que o corretor aproximou as partes, em que pese a concretização do negócio jurídico ter ocorrido alguns meses depois, assiste-lhe direito à percepção da comissão. 2. Considerando que o corretor enviou fotos do imóvel para o adquirente, não há que se falar em desconhecimento da intermediação feita pelo recorrido. 3. Recursos conhecidos e improvidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 722 a 729, todos do CC, afirmando que pelas provas apresentadas nos autos, em especial o testemunho do comprador do imóvel, não houve serviço de intermediação útil, de modo que o pagamento da comissão de corretagem configuraria enriquecimento ilícito. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, OAB/DF 15.106 (ID. 42158907). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, pois, conforme entendimento do STJ, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 [...] na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.982.484/RS, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 18/8/2022). Tampouco comportaria seguimento o apelo especial no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 722 a 729, todos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Havendo prova de que o corretor aproximou as partes, em que pese a concretização do negócio jurídico ter ocorrido alguns meses depois, assiste-lhe direito à percepção da comissão [...] Considerando que o corretor enviou fotos do imóvel para o adquirente, não há que se falar em desconhecimento da intermediação feita pelo recorrido” (ID. 36955249). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, OAB/DF 15.106 (ID. 42158907). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016